Tribunal: STJ
Processo: 5036005-63.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356765 - RJ(2023/0144352-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: P S & T L
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO LEAL - RJ073710
ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
OLYMPIO JOSÉ MATOS LEITE DE CARVALHO E SILVA -
RJ119853
CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
ISABELA DE OLIVEIRA ALVES - DF046172
CAMILLA QUEIROZ WERNECK - RJ200054
ANA LUÍZA RIZZO CARDOSO - RJ204386
LUCAS FREITAS MONTEIRO DE CARVALHO - RJ246337
DANUBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS SIGILOSOS. CARÁTER
MERAMENTE
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 283/STF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
EXPOSIÇÃO.
ENTENDIMENTO
DA
CORTE
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorreu ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o aresto recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo do
Enunciado n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54868574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ed5b0cc-50ef-484a-a1cd-26d4450da838

3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância
ordinária, no sentido de que não se comprovou que "o documento
referente à classificação, em algum momento, teria sido
", demandaria o reexame de matéria de
disponibilizado ao público
fato, procedimento que, em recurso especial, encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ed5b0cc-50ef-484a-a1cd-26d4450da838

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356765 - RJ (2023/0144352-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: P S & T L
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO LEAL - RJ073710
ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
OLYMPIO JOSÉ MATOS LEITE DE CARVALHO E SILVA -
RJ119853
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
ISABELA DE OLIVEIRA ALVES - DF046172
CAMILLA QUEIROZ WERNECK - RJ200054
ANA LUÍZA RIZZO CARDOSO - RJ204386
LUCAS FREITAS MONTEIRO DE CARVALHO - RJ246337
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS
SIGILOSOS.
CARÁTER
MERAMENTE
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. ÓBICE DO
ENUNCIADO N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
EXPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorreu ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos.
Documento eletrônico VDA53645284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:11
Código de Controle do Documento: d095d973-c8e5-4f58-aadf-537bacced838

2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo do Enunciado n. 283
/STF.
3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária,
no sentido de que não se comprovou que "o documento referente à
classificação, em algum momento, teria sido disponibilizado ao
", demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento
público
que, em recurso especial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 1.615/1.620, que negou
P S & T L
provimento ao agravo pelos seguintes motivos:
inexistência de ofensa ao
II,
(I)
art. 1.022,
do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente as questões submetidas e
a controvérsia posta nos autos;
incidência do Enunciado n. 283/STF, por ausência de
(II)
impugnação a fundamento basilar do acórdão recorrido;
incidência da
(III)
por demandar reexame de matéria fática e probatória.
Súmula n. 7/STJ,
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
houve
(I)
violação ao
II, do CPC, por omissão quanto a fatos, argumentos e documentos
art. 1.022,
que evidenciam a incidência do
o, § 2o, do Decreto n. 7.724/2012 e, por consequência,
art. 5
a necessidade de sigilo de processos e documentos que mencionem a classificação;
não
(II)
incide o Enunciado n. 283/STF, pois a finalidade interna do processo administrativo e da
classificação é irrelevante para o deslinde, já que a controvérsia versa sobre a divulgação
indevida e os prejuízos causados à imagem e à competitividade;
não há óbice da
(III)
tratando-se de questão eminentemente de direito, cabendo ao STJ
Súmula n. 7/STJ,
analisar: o dever de suprir omissões nos embargos declaratórios (art. 1.022, II, do CPC); as
hipóteses do
o, § 2o, do Decreto n. 7.724/2012 e do
-B da
a
art. 5
art. 78
Lei n. 10.233/2001;
observância do princípio da segurança jurídica (arts. 2o da
e 30 da
Lei n. 9.784/1999;
LINDB); a consideração de fatos incontroversos (art. 374, III, do CPC); e a apreciação das
provas constantes dos autos (art. 371 do CPC) (fls. 1.634/1.636).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.646/1.655.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53645284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:11
Código de Controle do Documento: d095d973-c8e5-4f58-aadf-537bacced838

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
De início, não se pode, de fato, falar em negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
Neste ponto, ao tratar do tema acerca do sigilo dos documentos
de classificação de risco, o Tribunal local assim destacou (fls. 1.282/1.283):

A análise dos documentos acostados à inicial não deixa dúvidas de que a
classificação atribuída pela Agência à Recorrente (perfil de risco - "C2") destina-
se somente à organização interna da ANTAQ, a fim de otimizar o procedimento
fiscalizatório e adequá-lo às necessidades da Autarquia.
Tal esclarecimento foi realizado em todas as manifestações da ANTAQ ao longo
do procedimento juntado no Evento 1 – ANEXO7, nos seguintes termos:
"[...] 6. Dando sequência à discussão, em que pese não seja possível
conceder vista integral dos autos do Processo no 50300.005595/2019-00,
pode-se informar que o objetivo primordial de sua criação é a mudança na
distribuição temporal do indigitado PPF, que antes compreendia um
período de 3 (três) anos e, no novo planejamento, resolveu-se dilatar o
prazo para 4 (quatro) anos, haja vista o crescimento significativo na
quantidade de serviços fiscalizados pela Agência nos últimos anos.
7. Outra alteração significativa na nova metodologia proposta de
elaboração do novo Plano Plurianual de Fiscalização (PPF) foi a adoção
do Modelo Quantitativo de Risco, que se caracteriza como sendo um
modelo de fiscalização responsiva, cuja principal estratégia é a análise do
histórico comportamental dos agentes fiscalizados para que as ações
fiscalizatórias sejam proporcionais à conduta histórica identificada.
8. Com a aplicação deste novo modelo de fiscalização responsiva
juntamente com a dilação da abrangência do plano, um novo cenário se
constrói, visando racionalizar o dispêndio de energia fiscalizatória,
trazendo benefícios para a Agência e para o setor.
9. O que se espera como resultado decorrente dessa reforma é o incremento
da conformidade regulatória, a melhoria na qualidade dos serviços
prestados e o fortalecimento na relação de confiança já construída entre a
Agência e seus regulados.
10. A aplicação desta metodologia permite a escolha da solução mais
adequada a cada caso concreto, bem como a racionalização dos trabalhos
das equipes de fiscalização, concentrando o foco nos regulados que
apresentam maior propensão ao cometimento de infrações. [...]"(Evento 1 –
ANEXO7, fls. 66) (grifado)
"[...]
Documento eletrônico VDA53645284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:11
Código de Controle do Documento: d095d973-c8e5-4f58-aadf-537bacced838

11. Contudo, julgo ser inoportuna a oferta de contraditório e ampla defesa,
visto que tal classificação, ao contrário do que pressupõe a USUPORT, não
tem cunho acusatório nem objetiva macular a imagem da empresa, mas tão
somente serve à organização interna da ANTAQ para fins de otimização
dos procedimentos fiscalizatórios, adequando-os ao conceito de
fiscalização responsiva" (Evento 1 – ANEXO7, fls. 72, item 11)
Não vislumbro, deste modo, qualquer ilegalidade no procedimento que atribuiu a
classificação "C2" à Recorrente, visto que a finalidade da classificação é
meramente de organização dos serviços internos e da fiscalização da Autarquia,
não importando na imposição de qualquer penalidade à regulada.
Neste sentido, não compete ao interessado interferir na organização das áreas
técnicas da Agência Reguladora, que realiza a classificação de suas reguladas
com base em dados por ela coletados, a fim de otimizar o procedimento de
fiscalização, podendo a Agência, para tanto, requerer os documentos que fizerem
necessários à classificação, caso seja do seu interesse.
Ademais, verifica-se que a Recorrente foi devidamente notificada da classificação
que lhe foi atribuída e cientificada da metodologia aplicada que, embora suscite
ser genérica e subjetiva, foi devidamente esclarecida pela Agência, não
decorrendo da classificação atribuída, como já frisado, qualquer penalidade ou
desvantagem à empresa.

Dessa forma, ao contrário do que alega a parte ora recorrente, o fundamento
do acórdão recorrido que consignou que o procedimento administrativo objeto de discussão
da lide traz classificação meramente para uso de serviço interno da autarquia, não é
irrelevante, mas sim basilar, e o recurso especial não se ocupou de impugná-lo, logo,
esbarra no obstáculo do Enunciado n. 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles." A respeito do tema: AgInt no
REsp n. 1.711.262/SE , Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de

17/2/2021;
AgInt no AREsp n. 1.679.006/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de

23/2/2021. AgInt no REsp n. 1.956.082/AL, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, DJEN de 1/7/2025.
Por fim, o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo das provas e fatos dos
autos, fixou seu entendimento da seguinte forma, senão vejamos o seguinte trecho do
aresto recorrido (fls. 1.283/1.284):

Assim, não há razões para anular o procedimento administrativo em questão. No
que concerne à alegação de que, independentemente da legalidade do
procedimento, este merecia ser anulado devido à ilegal divulgação da
classificação, considerando-se tratar de dados sigilosos, verifica-se que a
Documento eletrônico VDA53645284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:11
Código de Controle do Documento: d095d973-c8e5-4f58-aadf-537bacced838

Autarquia esclareceu que, embora o Ofício 184/2020 não constasse no Sistema
SEI como "restrito", em momento nenhum foi aberto ao público, nos seguintes
termos:
"5. Não obstante, registro que o fato do Ofício no 184/2020/URERJ/SFC-
ANTAQ (SEI no 1006837) não encontrar-se "restrito" quando a USUPORT
protocolou a documentação que ora se analisa não significa dizer que a
informação sobre sua classificação de risco tenha sido exposta ao público,
haja vista que o processo em tela trata unicamente da empresa Posidonia."
(Ofício-MINUTA – Evento 1 – ANEXO7, fls. 65) (grifado)
Esclareceu a ANTAQ, ainda no âmbito administrativo, que o status dos
documentos foram devidamente alterados para restritos, não havendo provas,
portanto, de que o documento referente à classificação, em algum momento,
, como faz crer a Apelante:
teria sido disponibilizado ao público
[...]
Neste eito, diante da inconstitucionalidade do
-D, da
e
art. 78
Lei 10.233/2001
além de não haver provas da divulgação pública das informações, há nos autos
documentos que indicam que a Autarquia já havia tornado os documentos
restritos, não podendo se falar, portanto, em nulidade do processo fiscalizatório
ou em dano moral indenizável, pelos mesmos argumentos acima expostos.

Assim, conforme já constatado, a desconstituição das premissas lançadas pela
instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato,
procedimento que, em recurso especial, encontra óbice na
bem anotada
Súmula n. 7/STJ,
pelo decisório agravado.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53645284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:11
Código de Controle do Documento: d095d973-c8e5-4f58-aadf-537bacced838

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.356.765 / RJ
Número Registro: 2023/0144352-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50360056320204025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P S & T L
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO LEAL - RJ073710
ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
OLYMPIO JOSÉ MATOS LEITE DE CARVALHO E SILVA -
RJ119853
CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
ISABELA DE OLIVEIRA ALVES - DF046172
CAMILLA QUEIROZ WERNECK - RJ200054
ANA LUÍZA RIZZO CARDOSO - RJ204386
LUCAS FREITAS MONTEIRO DE CARVALHO - RJ246337
DANUBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - PROTEÇÃO DA INTIMIDADE E
SIGILO DE DADOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54843088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 94e5686e-ec50-401b-8df1-12b5c935bdec

AGRAVANTE : P S & T L
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO LEAL - RJ073710
ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
OLYMPIO JOSÉ MATOS LEITE DE CARVALHO E SILVA -
RJ119853
CARLOS VICTOR PAIXÃO XIMENES - RJ165369
ISABELA DE OLIVEIRA ALVES - DF046172
CAMILLA QUEIROZ WERNECK - RJ200054
ANA LUÍZA RIZZO CARDOSO - RJ204386
LUCAS FREITAS MONTEIRO DE CARVALHO - RJ246337
DANUBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 94e5686e-ec50-401b-8df1-12b5c935bdec